Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711525-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF no qual se busca suprir lacuna legislativa imputada ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, a tornar viável o exercício do direito previsto no artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal. A princípio, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF impetrou o Mandado de Injunção em face da Presidência da República e do Governador do DF, requerendo que fosse suprida a omissão legislativa, determinando, com base no art. 40, § 4°, da Carta Magna, que fosse aplicada imediatamente, em favor dos servidores ora substituídos pela entidade sindical impetrante, tanto a aposentadoria especial, quanto a contagem diferenciada de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, em função das atividades exercidas em condições especiais, nos termos do art. 57 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 (ID 24988015). Houve a regular tramitação do Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal, tendo o relator, Min. Marco Aurélio, determinado o sobrestamento do feito até que se julgasse o Mandado de Injunção no 4.844/DF, que tratava da definição do ente federativo ao qual incumbe editar a norma regulamentadora em questão (ID 24988020, p. 132). Posteriormente, ao julgar agravo interno contra a decisão de sobrestamento, o relator, Min. Marco Aurélio, afastou o sobrestamento e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a edição do verbete 33 do STF (ID 24988020, p. 173/174). Após nova interposição do agravo interno, o Min. Marco Aurélio proferiu nova decisão na qual apontou a incompetência do STF tendo em conta a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, a revelar a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial dos servidores. Assim, tornou insubsistente a decisão anterior, extinguiu o feito em relação ao Presidente da República e declinou a competência para este Tribunal (ID 24988020, p. 214/216). Por fim, após novo agravo, o Plenário do STF, de modo unânime, ratificou o declínio da competência para este Tribunal, tendo em vista a atribuição normativa competir ao DF, após a Emenda Constitucional 103/2019 (ID 24988020, p. 245/251). É o relatório. Conforme se observa, o presente Mandando de Injunção foi impetrado em 2012 perante o STF e, após algumas decisões, houve o declínio da competência para este Tribunal, de modo a evitar a repetição de atos e extinção do processo. Ocorre que desde a petição inicial desses autos houve inúmeras alterações normativas, notadamente a Emenda Constitucional 103/2019, além de ter sido extinto o processo em relação ao Presidente da República. Desse modo, INTIME-SE o impetrante para que informe se ainda há interesse processual. Caso haja, ele deverá proceder à emenda da petição inicial, adequando o polo passivo e atualizando os fundamentos jurídicos e fáticos dos pedidos, ante às mudanças normativas ocorridas após o ano de 2012. Prazo de 15 (quinze) dias para eventual emenda à inicial. Intime-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021 12:20:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator